Tribunal: CARF
Processo: 10530.723540/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.723540/2015-15
ACÓRDÃO
2402-013.011 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAYER S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. ERRO DE FATO QUANTO À
APRESENTAÇÃO
DA
DITR.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA DA INEXISTÊNCIA DE IMÓVEL RURAL. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material,
pelo qual se busca verificar a efetiva ocorrência do fato gerador e se a
obrigação teve seu nascimento e regular constituição. Nesse contexto,
devem ser superados os erros de procedimentos pelos contribuintes.
Restando comprovado que, no perímetro que delimita o imóvel que deu
ensejo à cobrança do ITR, há inviabilidade de qualquer exploração
agropecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial (art. 4a, inciso I,
da Lei no 8.629/1993), restando, portanto, descaracteriza a área como
imóvel rural, mesmo que o proprietário do imóvel tenha apresentado, de
forma indevida, a DITR, não cabe a exigência do referido tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.011 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2015-15
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske, Marcus Gaudenzi de Faria, Francisco
Ibiapino Luz e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

RELATÓRIO
Trata-se de autuação fiscal, mediante a qual se constituiu o crédito tributário de
ITR, do exercício de 2011, relativo ao imóvel Fazenda São Carlos, em razão de a ora Recorrente
não ter comprovado a área de descanso e o valor da terra nua (VTN) – este, por meio de Laudo de
Avalição, conforme estabelecido pela norma NBR 14.653-3 da ABNT – declarados em sua DITR.
Neste contexto, além da glosa da área de descanso, a d. Fiscalização entendeu por
bem arbitrar o VTN, conforme Sistema de Preços de Terra (SIPT), apurando-se a diferença de R$
401.278,22 a título de ITR, devido no ano de 2011, além dos juros e multa moratória devidos.
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou Impugnação suscitando que:
(i)
o imóvel fiscalizado e sobre o qual incorreu o lançamento em questão teria
sido recebido em dação em pagamento, nunca tendo sido exercida qualquer
atividade rural;
(ii)
a fim de cumprir as exigências impostas pela d. Fiscalização solicitou a
elaboração de Laudo de Avaliação, no qual foi constatado que,
diferentemente do que consta na matrícula, na área identificada como do
referido imóvel “constata-se a total impossibilidade de qualquer atividade
rural nesses limites, pois aí já se encontram núcleos residenciais,
condomínios populares, ginásio de esportes do município, firmas e indústrias
de médio porte, bairros de periferia nas duas margens da rodovia e tantas
outras construções cuja descrição não se fazem necessárias uma vez que
esgotadas todas a tentativas, com seu possível aproveitamento como área
rural. A única parte que não está habitada é a encontrada por serra por
questões de inacessibilidade.”
Assim, alega ter sofrido fraude, apenas constatada em razão do início da
fiscalização, quando da solicitação de Laudo Técnico, que – ao invés de discorrer sobre a área do
suposto imóvel rural, suas características, infraestrutura e potencial produtivo e avaliação – aferiu
tratar-se de área urbana, devidamente ocupada por construções, serviços e atividades
econômicas, cuja posse e propriedade seriam, inclusive, pertencentes a demais pessoas físicas ou
jurídicas, razão pela qual seria indevida a cobrança em questão, seja em razão de inexistência de
imóvel rural, seja pelo fato de a Recorrente não ser proprietária, possuidora ou, tampouco,
detentora do seu domínio útil.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.011 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2015-15
3
Ato contínuo foi proferida decisão pela DRJ (Acórdão no 03-073.003), que entendeu
pela improcedência da Impugnação, sob o fundamento de que, “embora possa haver indícios de
irregularidade no negócio efetuado entre o impugnante e o transmitente do imóvel, como consta
no Laudo de Avaliação às fls. 214/229, com ART de fls. 239/240”, “os documentos acostados aos
autos, por si sós, não autorizam a que se reconheça que o imóvel não existe, que o imóvel esteja
localizado em área urbana ou que o contribuinte tenha perdido a propriedade, para efeitos de
apuração do ITR, do exercício de 2011, fazendo-se necessário comprovar nos autos que tenha sido
providenciada o necessário cancelamento ou retificação do registro do imóvel junto ao Cartório de
Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei no 6.015, de 31.12.1973
(Lei de Registros Públicos)”.
Quanto à Área de Preservação Permanente – APP que foi apontada no Laudo
Pericial (570,0 ha), embora não tenha sido o motivo da autuação, mas passível de análise nos
termos do art. 145, inciso I, do CTN, deixou a DRJ de reconhecê-la, sob a alegação de que não se
teria apresentado o Ato Declaratório Ambiental – ADA.
Ainda, quanto ao VTN, entendeu a DRJ que o valor declarado estaria subavaliado e
que a Recorrente não teria apresentado prova em contrário, motivo pelo qual a d. Fiscalização não
poderia deixar de proceder ao seu arbitramento, conforme SIPT, que representaria o valor mínimo
para o município de localização do imóvel.
Nestes termos, julgou improcedente a impugnação apresentada, levando a
Recorrente a apresentar Recurso Voluntário, reiterando as razões que já expostas e informando
que, dada a certificação de que a matrícula do imóvel foi forjada, foi procedida a renúncia da
propriedade (R-10-5737 / certidão de fls. 302/309).
Remetidos os presentes autos a este Conselho, esta Turma proferiu a Resolução no
2402-000.784, nos seguintes termos:
“Da necessidade diligência
Há elementos nos autos que indiciam a inexistência do imóvel com as
características rurais declaradas pela contribuinte e que tal área, ao menos em
parte, faz parte da zona urbana do município de Barreiras-BA.
A recorrente alega, ainda, que recebeu o r. imóvel em dação em pagamento por
dívida, mas que em razão de existirem diversas pessoas que possuem títulos de
propriedade da mesma região em que se situa imóvel (sobreposição), entende
que foi vítima de fraude e, por isso, renunciou à propriedade do bem.
Assim, a fim de esclarecer todos esses fatos, com fulcro no disposto no art. 18 do
decreto 70.235/72, VOTO POR CONVERTER A PRESENTE VOTAÇÃO EM
DILIGÊNCIA, para que a auditoria realize os seguintes procedimentos:
1) Intimar a fiscalizada a apresentar os documentos originais de sua propriedade
sobre o referido imóvel, bem como outras informações que a auditoria julgar
necessárias;
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.011 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2015-15
4
2) Intimar a Prefeitura Municipal de Barreiras-BA a esclarecer se o referido imóvel
faz parte de sua zona urbana ou rural e desde quando (como era ao tempo do
fato gerador? há ou havia alguma área do imóvel enquadrada como rural ao
tempo do fato gerador?).
3) Consolidar em Informação Fiscal sobre todas essas questões, sempre com o
objetivo de subsidiar a decisão a ser exarada por este Conselho.
4) Intimar novamente a recorrente, concedendo-lhe 30 dias de prazo para,
querendo, manifestar-se sobre as conclusões e esclarecimentos da auditoria;
5) Após isso, retornem os autos à apreciação deste Conselho.”
Em atenção, a Recorrente apresentou: (i) as Declarações do ITR e comprovantes de
pagamento do tributo relativos aos anos de 2014 a 2016; (ii) Cadastro de Imóveis Rurais – CAFIR;
(iii) Certidão Positiva com efeitos de Negativa especificamente do imóvel; (iv) Certidão da cadeia
sucessória do imóvel “Fazenda São Carlos”; (v) Escritura de Renúncia de Propriedade do Imóvel
“Fazenda São Carlos”; e (vi) Matrícula do imóvel “Fazenda São Carlos” atualizada.
Da mesma forma, intimado da Resolução proferida por esta Turma, o Município de
Barreiras se manifestou às fls. 501, informando que no ano de 2011, cujo lançamento fiscal se
refere, “o imóvel denominado Fazenda São Carlos, conforme cópia da matrícula sob no R-9-5737,
de 04 de fevereiro de 2014 anexa ao processo supramencionado, estava compreendida na quase
totalidade no perímetro urbano do Município de Barreiras.”
Em razão da documentação e informações apresentadas, vieram aos autos a
“Informação Fiscal Sefis/DRF/FSA/RFB, de 23 de março de 2020”, constante às fls. 504/505 em que
o d. Auditor-Fiscal da RFB concluiu que “existem indícios de fraude da documentação de registro
da Fazenda São Carlos e que, caso o imóvel rural exista de fato, ele teria grande parte de sua área
dentro do perímetro urbano do município de Barreiras.”
Com manifestação final da Recorrente, no sentido de que na diligência efetuada
teria sido comprovada a fraude na documentação da Fazenda São Carlos e que o imóvel que deu
ensejo a autuação não é rural (ou pelo menos quase que a totalidade dele), restaria insubsistente
a exigência do ITR em questão. Encerrou-se tal procedimento, com o retorno dos presentes autos
a este Conselho, para o julgamento do Recurso Voluntário.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora
O presente recurso atende os pressupostos de admissibilidade, portanto, dele
conheço e passo a apreciá-lo.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.011 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2015-15
5
Conforme consta dos fatos acima narrados, trata-se de retorno dos autos de
diligência solicitada por esta Turma, a fim de aferir a efetiva existência do imóvel Fazenda São
Carlos e respectivas características rurais declaradas pela Recorrente.
Embora a autuação fiscal decorra da glosa da área de descanso declarada e do VTN
arbitrado pela d. Fiscalização, a defesa da Recorrente baseia-se em suposta fraude da
documentação da Fazenda São Carlos, recebida originalmente em dação em pagamento e
posteriormente transmitida em razão de transações societárias.
Em razão da Fiscalização iniciada, a Recorrente contratou perícia técnica, cujo laudo
constatou que a poligonal do imóvel rural Fazenda São Carlos, conforme matrícula R-95737, estava
compreendida quase que em sua totalidade no perímetro urbano do Município de Barreiras.
De fato, conforme informações e fotos constantes no laudo técnico de avaliação,
verifica-se que na área da suposta Fazenda São Carlos há aeroporto, núcleos residenciais,
condomínios populares, ginásios de esporte do município, empresas e indústrias de médio porte,
bairros de periferia e tantas outras construções. As fotos constantes às fls. 421 a 430 não deixam
dúvidas.
Inclusive, conforme narrado nos fatos acima, na diligência requerida houve a
confirmação pelo próprio Município de Barreiras de que a área da suposta Fazenda São Carlos, à
época do período autuado, já estava compreendida em seu perímetro urbano.
E, em razão das informações e documentos, o próprio d. Auditor Fiscal concluiu que
há fortes indícios de que o documento de registro da suposta Fazenda São Carlos – em que se
pautou a Recorrente para a elaboração das DITR e inclusive recolhimento do respectivo tributo –
foi fraudado, já que grande parte de sua área estava dentro do perímetro urbano no Município de
Barreiras.
Assim, não obstante a Recorrente ter apresentado DITR e até mesmo recolhido o
respectivo imposto desde a incorporação do suposto imóvel ao seu patrimônio, em razão de
transações societárias, verifica-se evidente erro de fato em que foi induzida em razão do
documento de registro da suposta área.
Nestas hipóteses de evidente erro de fato na declaração pelo contribuinte, uma vez
apresentada documentação apta a comprovar o equívoco, impõe-se a sua análise, a fim de que,
sendo o caso, proceda-se à revisão do lançamento, conforme já manifestado inclusive por esta
Turma. Senão, vejamos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador
e se a obrigação teve seu nascimento e regular constituição. Nesse contexto,
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.011 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2015-15
6
devem ser superados os erros de procedimentos dos contribuintes ou da
fiscalização que não impliquem em prejuízo às partes e, por consequência, ao
processo.
DITR. ERRO DE PREENCHIMENTO. FATO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos
termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. (...)
(Acórdão no 2402-011.430)
Na hipótese sob análise, verifica-se a ausência de materialidade para a incidência do
ITR, prevista no art. 29, do Código Tributário Nacional, pois ficou evidenciado que sequer há
imóvel rural, quanto mais o exercício de sua propriedade, domínio útil ou posse.
Este Conselho já se manifestou no sentido de que, independentemente da
apresentação de DITR pelo contribuinte, constatado que a área do imóvel não se qualifica como
rural, não há que se falar em exigência de ITR. Neste sentido:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
(...)
RECURSO DE OFÍCIO. IMÓVEL URBANO.
Recurso de ofício de decisão que reconheceu a incidência do Imposto Territorial e
Predial Urbano - IPTU, restando, portanto, caracterizado como imóvel urbano,
mesmo que o proprietário do imóvel tenha apresentado, de forma indevida, a
DITR de modo que é indevido o ITR.
(Acórdão no 2201-005.975 – Processo no 10680.720965/2013-97 – g.n.)

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
(...)
RECURSO DE OFÍCIO. IMÓVEL URBANO.
Recurso de ofício de decisão que reconheceu a incidência do Imposto Territorial e
Predial Urbano - IPTU, restando, portanto, caracterizado como imóvel urbano,
mesmo que o proprietário do imóvel tenha apresentado, de forma indevida, a
DITR de modo que é indevido o ITR.
(Acórdão no 2201-005.977 – Processo no 10680.726844/2011-97 – g.n.)
Especificamente quanto à eventual fraude na matrícula do imóvel, destaca-se
entendimento já firmado pelo Poder Judiciário:
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.011 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2015-15
7
“DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. FRAUDE. COBRANÇA
INDEVIDA. VERDADE MATERIAL. INSISTÊNCIA NA COBRANÇA DO TRIBUTO. BOA-
FÉ E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SENTENÇA
MANTIDA.
1 - O aspecto material da regra de incidência tributária é a propriedade, o domínio
útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localizado fora
da zona urbana de Município.
2 - Há muitos indícios de que a matrícula do imóvel que originou o débito
tributário foi fraudada e que o autor não é proprietário do imóvel rural.
3 - Não há nos autos sequer a comprovação de que o imóvel existe fisicamente,
admitindo a União que o lançamento foi efetuado com fundamento exclusivo
nas declarações efetuadas pelo autor.
4 - A administração tributária tem o dever de apurar a verdade material dos
fatos, a fim de garantir uma cobrança justa, com base na realidade, ainda que
tais fatos sejam desfavoráveis à Fazenda Pública.
5 - O sujeito passivo deve ser cobrado apenas nos exatos termos da lei tributária,
na realidade de como se deu o fato gerador.
6 - O contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título (art. 31 do CTN) e não aquele de apresenta
a declaração do imposto.
7 - Uma vez comprovada a fraude no registro do imóvel, desaparece a base
material para a cobrança, em face da inexistência de relação jurídica que ampare
a pretensão da União, se impondo a inexigibilidade do tributo.
8 - Portanto, não há como se afastar a condenação da União em honorários
advocatícios.
9 - Recurso de apelação desprovido.
(TRF/3a
Região
–
Apelação
Cível
no
5010619-57.2019.4.03.6000
–
Desembargadora Federal Consuelo Yoshida – Dje 14/09/20231)

Na hipótese sob análise, verifica-se a ausência de materialidade para a incidência do
ITR, prevista no art. 29, do Código Tributário Nacional, pois ficou evidenciado que sequer há
imóvel rural, quanto mais o exercício de sua propriedade, domínio útil ou posse.

Este Conselho já se manifestou no sentido de que, independentemente da
apresentação de DITR pelo contribuinte, constatado que a área do imóvel não se qualifica como
rural, não há que se falar em exigência de ITR. Neste sentido:

1 Fraude decorrente da Operação Lacraia que foi deflagrada pela Polícia Federal – semelhante à hipótese
narrada nos presentes autos – em que se forjava registros e títulos de propriedades rurais que
posteriormente eram usados para obtenção de empréstimos e financiamentos bancários.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.011 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2015-15
8

Ao contrário, foi constatada a presença de aeroporto, núcleos residenciais,
condomínios populares, ginásios de esporte do município, empresas e indústrias de médio porte,
bairros de periferia e tantas outras construções, ou seja, a inserção de tal área no perímetro
urbano, como afirmado pelo próprio Município de Barreiras e reconhecido pelo d. Auditor Fiscal.

Embora não haja interferência direta no lançamento fiscal, por ter sido realizado
posteriormente ao exercício lançado, a boa-fé do Recorrente quanto à alegação de fraude na
matrícula do imóvel resta evidenciada pela renúncia à propriedade – comprovada pela “Escritura
de Renúncia de Propriedade”, constante às fls. 402 – de imóvel que supostamente valeria R$
4.681.723,50, conforme apuração da d. Fiscalização.

Diante do exposto, entendo pela insubsistência da exigência de ITR sobre o suposto
imóvel denominado Fazenda São Carlos, razão pela qual dou provimento ao recurso voluntário
para cancelar integralmente a exigência fiscal em questão.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 528
DF CARF MF
Original